Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700524-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (n. 0015320-04.2012.8.07.0001), promovida pela ora Agravada, deferiu a penhora de parte do faturamento mensal do empreendimento River Shopping, de propriedade da ora Agravante. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) DEFIRO parcialmente a penhora dos rendimentos correspondentes à participação da executada no River Shopping, sito à Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, n° 100, Bairro Maria Auxiliadora, CEP: 56.304-920, em Petrolina/PE. Expeça-se carta precatória para intimação do Administrador do empreendimento, o qual deverá ser qualificado pelo Sr. Oficial de Justiça no momento da diligência. O Administrador deverá depositar em conta judicial à disposição deste Juízo os referidos rendimentos, até o dia 10 de cada mês, observando o limite de 30% sobre a participação livre de penhora (22,60554%) da executada E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA no empreendimento River Shopping, ou seja, 30% sobre 22,60554% (parcela livre de penhora da participação da executada E. Garcia LTDA) dos rendimentos mensais do empreendimento River Shopping. Além disso, o Administrador deverá apresentar mensalmente, nos mesmos prazos, cópias dos balancetes e demais documentos comprobatórios dos resultados mensais do empreendimento, inclusive apontando o total dos rendimentos e os valores correspondentes à participação da executada. Alerte-se o Administrador sobre as penalidades legais para o descumprimento de ordem judicial, entre elas a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Para possibilitar o cumprimento da penhora acima, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias: a) promover ao recolhimento das custas no JUÍZO DEPRECADO e digitalizar o comprovante de pagamento; b) indicar o ID dos documentos que pretende sejam enviados ao juízo deprecado; Tudo feito, proceda-se à expedição e remessa da Carta Precatória via Malote Digital, nos termos do art. 23 da Portaria Conjunta no 25/2014. Na hipótese de o Juízo deprecado não dispor de recursos para cumprimento de carta precatória por meio digital, caberá à parte interessada promover o cumprimento da deprecada por meio físico, instruindo-a adequadamente. Igual hipótese ocorrerá acaso não observado o limite de transmissão de dados exigido pelo sistema de malote digital. Em qualquer caso, fixo o prazo de 90 dias para cumprimento da diligência, sob pena de extinção. Por fim, DEFIRO a expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, requisitando informações sobre a participação societária do executado Eduardo Garcia nas Sociedades Anônimas: 1. Nordeste Investimentos e Participações S/A (CNPJ 41.043.902/0001-92); e 2. Pernambuco S/A Investimentos (CNPJ 69.910.461/0001-06). Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão violou o seu direito de defesa e de exercício do contraditório, devido a não ter sido intimada previamente quanto ao pedido de penhora de faturamento realizada pela parte contrária. Acrescentou que a penhora de 30% dos rendimentos do empreendimento mencionado é excessiva e inviabilizará suas atividades, motivo porque requereu a sua redução. Pugnou, enfim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. IV, do CPC, e tempestivo. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em julgamento, observa-se, inicialmente, que não há que se falar em nulidade da decisão por suposta violação ao direito de defesa ou ao exercício do contraditório. Trata-se, na origem, de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte autora requer medidas constritivas, a fim de alcançar a satisfação de seu crédito. Nesse contexto, uma vez ultrapassado o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, a teor do disposto no §3o, do art. 523 do CPC, deve ser expedido, desde logo, o mandado de penhora e avaliação, dando-se efetividade aos atos de expropriação, sem a necessidade de nova intimação do devedor ou de exercício prévio do contraditório. Por força legal, portanto, no cumprimento de sentença, não se exige a intimação prévia do executado para se promover a penhora de valores, conforme prevê o §2o do artigo 854 do CPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, a respeito da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DEVEDOR. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ULTRAPASSADO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. DEVOLVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. 1. Considerando que o artigo 513, §2o, do CPC, dispõe que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública (...)" e que, no caso vertente, houve efetivamente a intimação do executado para pagamento voluntário por meio de oficial de justiça, ultrapassado o prazo de quinze dias previsto no caput do artigo 523 do CPC, "será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação", a teor do que estabelece o seu §3o. 2. O artigo 854 do CPC prevê que a penhora de dinheiro realizada a pedido do exequente dispensa a intimação prévia do ato ao executado, sob pena de colocar em risco a eficácia da medida. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a decisão agravada devolveu o prazo do executado para impugnação e, a teor do que prescreve o §6o, do artigo 525, do CPC, a apresentação desta não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201825, 07049680220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019.) Por tais razões, rejeito a alegação de nulidade da decisão agravada. No que tange ao pedido de redução do percentual de penhora, observo que não há nos autos elementos probatórios que indiquem o excesso alegado. Embora a Agravante alegue que a constrição de 30% (trinta por cento) do faturamento de seu empreendimento poderá causar dificuldades em suas atividades, não traz aos autos qualquer demonstrativo quanto ao seu faturamento total ou às suas obrigações ordinárias. Logo, na estreita via do presente exame antecipatório, não é possível concluir pela necessidade de redução do valor penhorado. Portanto, julgo ausente a probabilidade do direito invocado, assim como não demonstrada a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 16:53:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador